Tribunal: TJDFT
Processo: 0740917-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740917-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SERVCAPI LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VERSATO CASA, TRABALHO E CONVENIÊNCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONDOMÍNIO. LIMPEZA E PORTARIA. RESCISÃO ANTECIPADA. CULPA DE AMBAS AS PARTES. MODIFICAÇÃO NA QUANTIDADE DE PESSOAS TRABALHANDO EXIGE ADITIVO CONTRATUAL. CONDOMÍNIO NÃO OBSERVOU A REGRA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS. NÃO COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decorrer da vigência do contrato, verificou-se culpa recíproca das partes para o fim da relação. Havendo descumprimento recíproco, não se admite cobrança de multa contratual ou indenização por qualquer das partes. 1.1. Condomínio determinou redução do efetivo da empresa com prazo curto e sem negociação ou formalização, contrariando previsão contratual. Mudança no objeto do contrato, com reflexos importantes na prestação do serviço deve ser de comum acordo e formalizado, o que não ocorreu. 1.2. Empresa de limpeza contratada pelo condomínio não cumpriu as obrigações previdenciárias e tributárias, que findaram por ser suportadas pelo contratante; não esclareceu o fato de possuir objeto social diverso de alguns serviços prestados; não apresentou ao contratante os documentos previstos no contrato, os quais são intrínsecos à prestação dos serviços. 2. Na presença de acordo entre as partes pela mudança da data de pagamento e pelo pagamento dos valores retidos, não há razão para questionamento judicial sobre os termos do acordo. 3. As demais alegações das partes não foram suficientemente comprovadas nos autos. 4. Inexistência de litigância de má-fé por parte da apelante. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo o direito ao ressarcimento dos danos morais e materiais sofridos. Destaca que a recorrida, de diversas formas ardilosas, agiu para provocar a rescisão indireta do contrato firmado, com o claro intuito de desvencilhar das multas contratuais, além de intimidar, coagir e humilhar o representante legal da empresa insurgente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas ELIDA GISELE PÉREZ PINHEIRO, OAB/DF 29.656, e KELEN CRISTINA TEIXEIRA SANTOS, OAB/DF 31.390 (ID 49647053). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que as advogadas indicadas já se encontram devidamente cadastradas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005